Tribunal: STF
Processo: ARE 1473591
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de pedido formulado (i) pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (Sindjustiça/RJ) (e-doc. 26); (ii) pelo Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina (Sintrajusc) (e-doc. 58); e (iii) pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (Sinjusc) (e-doc. 64), para ingresso no feito na condição de amici curiae.



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.”



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.”



    5. São balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



    6.  Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A demanda trata do "direito à revisão de aposentadoria de professor inativo, de modo a observar o padrão remuneratório fixado pela Lei nº 11.381/2022 de Belo Horizonte, que reestruturou a carreira de magistério do Município", à luz do art. 40, § 8º, da Constituição da República, em sua redação anterior à EC nº 41, de 2003.



    8. Com o reconhecimento da repercussão geral por esta Corte (e-doc. 20), os efeitos da análise da questão controvertida ultrapassam o interesse das partes, atingindo situações em que discutida a existência de violação do direito à paridade pelo condicionamento do acesso a novos níveis de carreira a requisitos que são incompatíveis com a condição de servidor inativo.



    9. Dessa forma, apesar de reconhecer a importância dos sindicatos peticionantes e os argumentos levantados em suas petições, além de saudar o interesse cívico no tema vertido nestes autos, entendo que, no caso concreto, sua atuação no processo não tem aptidão a contribuir para a melhor solução da controvérsia.



    10. Assim o faço em razão do dever imputado a este Relator no sentido de garantir a razoável duração do processo e a agilidade dos trabalhos e considerando, ainda, que a adoção de óptica contrária abriria caminho para outras inúmeras associações, de semelhante envergadura, virem a integrar a relação processual, sem que se extraia, contudo, representatividade adequada ou pertinência temática para participação do debate, afastando o objetivo da intervenção, que é o de esclarecimento de questão com repercussão geral.



    11. Ressalto, ainda, o fato de já ter sido aceito o ingresso, como amicus curiae, em momento anterior, de federação de servidores do mesmo poder dos sindicatos ora peticionantes, a qual possui representatividade nacional e, portanto, mais ampla do que a desses interessados, e com argumentação assemelhada.



    12. A aceitação dos peticionantes, assim, não se mostra particularmente relevante ao presente caso e teria potencialidade de gerar indesejado tumulto processual, em prejuízo ao melhor andamento do feito. O fato de as petições apresentadas por Sintrajusc e Sinjusc serem praticamente idênticas reforça essa conclusão.



     13. Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inc. XVIII, e 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil, indefiro os pedidos de ingresso como amici curiae apresentados (i) pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (Sindjustiça-RJ); (ii) pelo Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina (Sintrajusc); e (iii) pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (Sinjusc).



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator